Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709586-27.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELEONOR EVANGELISTA GONCALVES DE LAET EMBARGADO: DOUGLAS FERREIRA DE LAET D E S P A C H O Manifeste-se o recorrido, no prazo de 5 dias, sobre os embargos de declaração de ID 27051040. Intime-se Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator